Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-84.2020.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002068-84.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ DA CRUZ DOS SANTOS - CPF: 346.761.631-34 (APELADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLEITO DECLARATÓRIO E INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU O DESCONTO DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA – COBRANÇAS LEGÍTIMAS – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SABEMI SEGURADORA S. A. visando reformar a sentença de ID 215694277 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA nº 1002068-84.2020.8.11.0045, movida por LUIZ DA CRUZ DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigível o seguro de vida cobrado do apelado, devendo os valores já descontados serem restituídos na forma simples, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 215694281 a parte apelante requer a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que não foram adequadamente analisados os áudios trazidos na defesa, que demonstram a contratação do seguro de vida pela parte apelada. Assevera que inexistem danos morais passíveis de indenizações. Contestam o índice de correção monetária aplicado.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 215694283.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se, como visto do sumário relatório, de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação que pretendia a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos materiais e morais, decorrente da cobrança de seguro de vida no benefício previdenciário da parte ora recorrida.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação.”

Na hipótese, conforme sumariamente relatado, a instituição financeira apelante objetiva a reforma da sentença que declarou inexistente o débito discutido nos autos além do pagamento de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da suposta cobrança indevida.

No caso em tela, a parte apelante alega que houve a solicitação do seguro de vida através do
call center
, onde a parte apelada confirmou vários dados pessoais, anuindo com a contratação, portanto, seria legítima a cobrança.

Com razão a parte apelante.

Embora a parte autora, ora apelada, tenha alegado desconhecer a contratação do seguro, fato negativo, as provas produzidas nos autos evidenciam que as partes firmaram contrato de seguro de vida, por meio do qual foi anuído tal contratação, como comprova a gravação da ligação telefônica trazida na defesa pela parte ora recorrente.

Pelo teor da gravação entre a parte apelada e o representante da apelante, verifica-se que a apelada realizou a contratação do seguro de vida, sendo confirmado vários dados pessoais, tais como CPF e dados bancários, o que vai de encontro às suas alegações.

De outro lado, não há como acolher a alegação de que a gravação telefônica de juntada aos autos não teria valor probatório porque, após impugnada a sua autenticidade pela parte autora, a ré não teria requerido prova pericial fonográfica.

É que, em casos como o presente, tal ônus é de quem alega a falsidade da prova, e não de quem a produziu, na forma do art. 429, I, do CPC.

Sobre o tema, Wambier, Conceição, Ribeiro e Mello esclarecem que
“a falsidade documental compreende a falsidade ideológica, quando a declaração constante do documento revela um fato inverídico, bem como a falsidade material, consistente em vício no suporte físico do documento. O ônus da prova, em qualquer desses casos, cabe a quem a alega.”
(Licastro Torres de. . 2ª ed. São Paulo: Editora Revista Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo dos Tribunais, 2016, p. 784/785).

No mesmo sentido Didier Jr, Braga e Oliveira entendem que o
“ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento [hipótese que não se amolda ao caso em apreço, destaque-se], o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II, CPC).”
(DIDIER JR, Freddie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito processual civil. Vol. 2. 11ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.243..

Não bastasse isso, a ausência de contrato físico assinado pela parte requerente não infirma a conclusão de que a relação jurídica estabelecida entre os litigantes e o débito cobrado existem, seja porque as provas juntadas ao processo são suficientes para evidenciar tais fatos, seja porque a contratação de seguro de vida pode ocorrer verbalmente, por
call center
ou via internet, sem a formalização da negociação em contrato escrito.

Diante desse cenário, comprovados a relação jurídica entre as partes e o débito, tem-se que a cobrança em espeque foi regular, não havendo que se falar em dano de ordem material ou moral.

Assim sendo, de rigor a reforma da sentença.

A propósito, assim já decidiu este sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DOS DADOS DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
RECURSO DA REQUERIDA - JUNTADA DE ÁUDIOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA
- AUTORA NEGA SER A TITULAR QUE NO ÁUDIO BUSCA RENEGOCIAR FATURAS VENCIDAS - MERAS ALEGAÇÕES - IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ao impugnar os áudios trazidos pela requerida que demonstram que a consumidora faz tratativas para parcelamento de débitos vencidos, se a autora não pugna pela produção de perícia e se limita à defesa da singela tese de que “possivelmente é de outra pessoa”, não impugnou adequadamente a prova produzida.
Desse modo, não se revela verosímil a tese de que um falsário estaria se fazendo passar pela autora para renegociar débitos vencidos junto à operadora de telefonia, mormente se demonstrado pela concessionária dos serviços de telefonia a ocorrência de ligações para o telefone da genitora da apelada.
Assim, comprovada a relação jurídica e o inadimplemento da autora, a reforma da sentença é medida que se impõe
.-”
(N.U 1051841-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (grifo nosso)

No mesmo sentido já decidiu esta c. Câmara em casos análogos, vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – ADESÃO A PLANO VIA CALL CENTER – MEIO LEGÍTIMO DE CONTRATAÇÃO - ÁUDIO DO CONTATO TELEFÔNICO COM EXPRESSA ANUÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS –
INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECONVENÇÃO – COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA E DA INADIMPLÊNCIA DO AUTOR – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.
Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia, mediante a juntada de áudio da contratação via call center e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato celebrado, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência do consumidor.
Por outro lado, tendo a parte requerida demonstrado a legalidade do débito inscrito, bem como a inadimplência do autor, é plenamente possível a cobrança dos valores em sede de reconvenção.”
(N.U 1023303-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA –
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária destina-se a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente a comprovação da hipossuficiência e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita se faz imperativo.
Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada.
Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
(N.U 1011200-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, no mesmo valor fixado em primeiro grau, ficando suspensa a exigibilidade em favor da parte autora por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024